Tribunal: TJPA
Processo: 0816229-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816229-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURO NUNES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, VI, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA.

Válida é a audiência de custódia, ainda que sem prévia intimação dos advogados constituídos, pois realizada durante a fase de investigação policial. Ademais, o paciente foi acompanhado por Defensor Público, com a presença do Ministério Público, o que afasta a ocorrência de cerceamento de defesa.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. A tanto a decisão de converteu a prisão em flagrante em preventiva como a que a manteve se mostram devidamente fundamentadas, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, restando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, III, ambos do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública. Paciente que, além de ter, supostamente, atingido a integridade física da vítima, a qual relatou não ter sido a primeira vez
,
ainda teria dito que “iria atrás dela”, quando saísse da prisão.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do artigo 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de novembro de 2023 e término no dia 17 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
MAURO NUNES NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA.

Alegam os impetrantes
, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 03/10/2023, por ter, supostamente, agredido sua então companheira Luilly do Socorro Oliveira Rodrigues.

Aduzem que a prisão em flagrante foi comunicada no mesmo dia ao juízo plantonista, que a converteu em preventiva, em razão da presença dos requisitos elencados no art. 312 e art. 313, III do CPP.

Afirmam que, no dia 04/10/2023, protocolaram habilitação no processo nº 0819062-84.2023.8.14.0401, e no dia seguinte peticionaram requerendo relaxamento/revogação da prisão em virtude da falta de audiência de custódia, que até então não havia sido realizada, bem como pela ausência dos motivos autorizadores da custódia cautelar.

Argumentam que no mesmo dia a SEAP certificou no processo que o Paciente estava à disposição do Juízo para a realização da audiência de custódia, todavia, apesar das inúmeras e infrutíferas tentativas da Defesa em contatar com a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém, com o intuito de participar da supradita audiência, o Juízo Coator a realizou sem a prévia intimação dos advogados habilitados nos autos, pelo que a consideram nula em razão do cerceamento de defesa.

Sustentam a ausência dos requisitos da prisão preventiva e pontuam ser o Paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis.

Requerem a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Recebidos os autos (ID 16528260), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16588718, a autoridade coatora se manifestou nos seguintes termos:

“... Em resposta ao e -mail de que trata o Processo do 2º Grau, acima referenciado, INFORMO à V. Exa . que o feito iniciou em 03/10/2023, com o pedido da Autoridade Policial de representação pela decretação da prisão preventiva do paciente, por incurso no crime previsto no art. 121, §2º, VI do Código Penal, cometido em face de Luilly do Socorro Oliveira, sua companheira.

Em 03/10/2023 o Juízo Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinado a remessa dos autos a este Juízo, para realização da audiência de custódia.

Em 05/10/2023 houve pedido de habilitação de advogado nos

autos, assim como pedido de r elaxamento/revogação da prisão.

Em 05/10/2023, foi realizada a audiência de custódia do paciente, sob a defesa da Defensoria Pública e, naquele ato, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que os atos de agressão perpetrados pelo paciente contra a vítima apresentam graves e denotam a inviabilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo que as medidas protetivas que se encontram em vigor não se mostram suficientes para prevenir situação de dan o à integridade física e psíquica da vítima.

Em 06/10/2023 a Autoridade Policial concluiu o IPL, juntando aos autos e, sendo os autos remetidos em 16/10/2023 ao Ministério Público para manifestação e o que entender por direito...”

Nesta superior instância (ID 16700092), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de nulidade da audiência de custódia pela ausência de intimação da defesa constituída, bem como de ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Adianto, desde logo, que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

No que pertine à alegação de cerceamento de defesa e nulidade da audiência de custódia por ter sido o Paciente assistido por Defensor Público, sem que houvesse intimação prévia dos advogados constituídos, tenho que não merece ser acolhida, posto que
a ausência da Defesa constituída na referida audiência não enseja a nulidade do decreto de prisão preventiva, pois realizada durante a fase de investigação policial.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. COMPARECIMENTO DE DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ."(RHC 111.891/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019). 2. No caso, embora a audiência de custódia tenha sido realizada tardiamente, quando já havia resposta à acusação e já era conhecido o Defensor constituído do réu, não houve prejuízo ao Agravante, notadamente porque foi designado Defensor Público para o acompanhamento do ato, de forma que não se verificou cerceamento de defesa.
3. Não havendo a demonstração de prejuízo, incabível a decretação da nulidade requerida pela Defesa (art. 563 do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 153476 SP 2021/0287255-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022) (GRIFEI).

No mesmo sentido, se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir:

“... Pois bem, no que tange, a tese nulidade da audiência de custódia por ausência de intimação da defesa e consequente de ilegalidade da custódia, essa assertiva não procede.

Segundo entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça “não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ” (RHC 111.891/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1º/7/2019).

Ademais, não obstante a ausência de intimação da defensa constituída para participar da audiência de custódia, foi designado Defensor Público para o acompanhamento do ato, motivo pelo qual não se verificou o aventado prejuízo à defesa do agravante, não se podendo afirmar, sequer que o vício, caso reconhecido, seria de natureza absoluta...”

Ademais, o paciente foi acompanhado por Defensor Público, com a presença do Ministério Público, o que afasta a ocorrência de cerceamento de defesa.

Quanto ao argumento de ausência de justa causa à imposição da clausura cautelar, adianto que a pretensão sob enfoque não merece prosperar.

É cediço que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na hipótese, observo que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva como a que a manteve, apresentam devida fundamentação, não havendo que se falar em ilegalidade quanto a tal ponto, tendo o magistrado ressaltado os motivos pelos quis manteve a medida constritiva, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão combatida (03/10/2023):

“... Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(a) flagranteado(a) em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar. Vejamos.

Inexiste, nos autos, comprovação de residência do(a) autuado(a). Há prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), pelas informações trazidas na peça flagrancial, sobretudo, pelas provas testemunhais, pelo depoimento da ofendida e pelas provas de imagem trazidas aos autos, pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, o crime praticado pelo denunciado é de grande de grande reprovabilidade social, pois provoca revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Não fosse o bastante, em seu depoimento, a ofendida relatou que não era a primeira vez que havia sido agredida fisicamente pelo acusado e que ele ainda teria dito que quando saísse da prisão, iria “atrás dela”.

Ressalto que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, e, no caso presente, o flagranteado põe em risco a segurança da vítima, sendo que caso seja posto em liberdade e considerando as circunstâncias do crime, entendo que às ameaças proferidas poderão ser concretizadas, perpetuando o ciclo de violência contra a mulher.

Assim, pelos motivos acima expostos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, III, por restarem comprovadas as hipóteses acima expostas, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso III, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher...”

Por oportuno, colaciono excerto do Termo de Audiência de Custódia, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do Paciente:

“... ABERTA AUDIÊNCIA, cuja oitiva do Preso foi devidamente gravado em sistema audiovisual. OITIVA DO PRESO: iniciada a oitiva, esclarecida a finalidade da audiência de custódia, bem como tendo sido dado ciência do direito de permanecer em silencio, passou este juízo a oitiva do preso. AO JUÍZO RESPONDEU: Que a prisão do flagranteado ocorreu sem ilegalidades, o flagranteado não sofreu maus tratos em sua prisão. O ÓRGÃO MINISTERIAL O órgão ministerial se manifesta de forma desfavorável a revogação da prisão preventiva do acusado, uma vez que houve boletim de ocorrência feito pela vítima, anteriormente, e o acusado ameaçou matar a vítima, vale ressaltar que a declaração dos policiais consta que quando a vítima foi encontrada, a mesma estava sangrando pelo nariz e boca. A DEFENSORIA PÚBLICA, requereu que fosse revogada a prisão preventiva, aplicando-se qualquer medida cautelar pessoal diversa da prisão preventiva. DELIBERAÇÃO EM AUDIENCIA: Considerando que o flagranteado põe em risco a integridade física da vítima. O Juízo defere o requerimento do órgão ministerial, uma vez que os fatos narrados são graves, sendo insuficiente medidas alternativas a prisão, portanto, mantenho a prisão preventiva do acusado.

A autoridade inquinada coatora fundamentou devidamente sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de decretação da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vajamos:

HABEAS CORPUS CRIME – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – PERICULOSIDADE AFERIDA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE CONSTATADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO, POR SI SÓ, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0069055-85.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 06.02.2022) (TJ-PR - HC: 00690558520218160000 Cianorte 0069055-85.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 06/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública.
(TJ-MG - HC: 10000212734198000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/02/2022) (GRIFEI).

Como visto, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve se encontram devidamente fundamentadas, estando bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, tendo em vista que a conduta do Paciente demonstra periculosidade e agressividade, pois, além de ter atingido a integridade física da vítima, a qual relatou não ter sido a primeira vez,
ainda teria dito que quando saísse da prisão, iria “atrás dela”
, tendo os magistrados ressaltado a necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco à vida e integridade física da vítima, restando presentes os requisitos do art. 312

e 313, III, do CPP.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em agressão cometida contra a companheira, tendo as instâncias originárias destacado que "os autos de origem revelam distinta periculosidade no suposto modo de agir do paciente, que, sob os efeitos de bebidas alcoólicas e após indagação da ofendida, sua companheira, que estava de resguardo, pedindo para ele parar com a bebedeira, desferiu-lhe um soco no rosto e, ainda, saiu à sua caça após a vítima se refugiar na casa da sogra do paciente, local onde este último ainda teria quebrado um vidro da porta mediante um soco", bem como que "a ofendida revelou diante da autoridade policial que esse não foi o primeiro episódio violento do paciente, que seria dado ao consumo excessivo de álcool, além de não trabalhar, sobrevivendo com o benefício advindo do Programa Bolsa Família" circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, na hipótese, essencialmente visando proteger a integridade física e psicológica da vítima. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Quanto à alegação de ausência de proporcionalidade da segregação cautelar, ante a possível pena a ser aplicada ao agravante, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário. Precedentes. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 700855 AL 2021/0333914-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)
(GRIFEI)
.

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação do Paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
não sendo possível revogar a prisão preventiva decretada no presente caso.

Quanto à alegação de que o Paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, é o entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/11/2023